Tribunal: TJDFT
Processo: 0739552-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739552-22.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RECON REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA AGRAVADO: GRANOL INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RECON REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada em face de GRANOL INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO S/A: “Dispõe o artigo 98, caput, do CPC que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Nos termos da Súmula 481 do STJ, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Na espécie, as alegações e documentos apresentados pela autora não demonstram a alegada insuficiência de recursos financeiros para o custeio das despesas do processo. Na espécie, cuida-se de pessoa jurídica de natureza empresarial (sociedade limitada) em plena atividade, com capital social estimado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) (conforme certidão simplificada exibida no ID 197123656, datado de 15/05/2024). Outrossim, a parte autora juntou ao feito apenas o registro de serviços prestados referente aos anos de 2023 (ID 203981361) e 2024 (ID 203981376), sem contudo acostar aos autos os balanços, livros comerciais, documentos fiscais, declaração de rendas ou declaração do contador. Além disso, a autora não exibiu os extratos de sua movimentação bancária de forma abrangente e que pudesse permitir uma análise mais acurada da sua realidade financeira, tendo apresentado apenas o demonstrativo de saldo de conta apenas relativa ao período de 27/03/2024 a 30/04/2024 (ID 203981377), que, embora ostente o saldo de R$ 2.821,93, não serve para fundamentar a conclusão de insuficiência de recursos por parte da requerente. Por fim, é ocioso afirmar que o fato de a pessoa jurídica possuir dívidas vencidas e não pagas não implica, necessariamente, a presunção de que a sociedade empresarial tenha irremediável e absoluta insuficiência de recursos, matéria que deve ser objeto de prova específica, não apresentada na espécie. Nesse sentido, a propósito, a jurisprudência não tem admitido tal presunção nem mesmo quando a sociedade empresarial se encontra em processo de recuperação judicial, como demonstra o seguinte aresto: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO. FALTA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte, "a circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.388.726/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe de 21/02/2019). 2. Correta a inadmissão do recurso especial com fundamento na deserção na hipótese de ser indeferido o pedido de concessão da gratuidade de justiça e determinada a intimação para a agravante proceder ao devido recolhimento do preparo do recurso e esta permanecer inerte. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp 1834087/SP, QUARTA TURMA, DJe 15/09/2020) Também não altera este entendimento o fato de os sócios integrantes da pessoa jurídica eventualmente serem pessoas necessitadas economicamente, pois, além de distinta a personalidade da sociedade e a dos seus membros, o benefício da gratuidade de justiça tem natureza pessoal (art. 99, §6o, CPC). Por esses fundamentos, concluo que a autora não se desincumbiu do ônus de provar a alegada hipossuficiência econômica, como exigem os artigos 98, caput, c/c 373, inciso I, do CPC, razão por que INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Concedo à autora o prazo de 15 (quinze) dias, para que promova o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da exordial.” A Agravante sustenta (i) que é uma microempresa de representação comercial de atuação local, com capital social de R$ 10.000,00, enquadrada no Simples Nacional, apresentando baixos rendimentos, especialmente após a perda de sua principal representação comercial com a Agravada em 31.10.2023, conforme demonstrado nas declarações de recebíveis dos últimos 12 meses anexas; (ii) que, de acordo com o extrato do Simples Nacional e com as Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, teve, nos 12 meses que antecederam o ajuizamento da ação, as seguintes receitas: R$ 6.349,99 (maio de 2023); R$ 2.783,15 (junho de 2023); R$ 4.725,52 (julho de 2023); R$ 4.238,01 (agosto de 2023); R$ 6.172,15 (setembro de 2023); R$ 4.068,32 (outubro de 2023); R$ 4.327,28 (novembro de 2023); R$ 3.341,20 (dezembro de 2023); R$ 1.553,67 (janeiro de 2024); R$ 3.451,17 (fevereiro de 2024); R$ 2.203,27 (março de 2024); R$ 1.460,95 (abril de 2024); (iii) que o total recebido nesse período foi de R$ 44.674,68, resultando numa média mensal de R$ 3.722,89; (iv) que, para corroborar suas alegações, juntou ao processo os Livros Contábeis de Serviços Prestados dos anos de 2023/2024 (IDs n°. 203981361 e 203981376), reforçando a comprovação de sua hipossuficiência financeira para deferimento do pedido; e (v) que anexou ainda o extrato bancário de abril de 2024 (ID n°. 203981377), mês anterior ao protocolo da ação, que mostra saldo de R$ 2.821,93 na conta da empresa. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para conceder a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência aproveita apenas a pessoa natural. A concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da demonstração de efetiva insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Reza, a propósito, a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Aparentemente esse quadro de hipossuficiência financeira foi demonstrado pela Agravante: a Declaração de Faturamento de 2023/2024, a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) – Simples Nacional e o Extrato de Declarações de Rendimentos – Simples Nacional (IDs 64211937 a 64211943), aliados aos extratos bancários de ID 64211944, retratam a situação de vulnerabilidade financeira que a Agravante atravessa. Em princípio, pois, atende a Recorrente aos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 01. O deferimento de pedido de gratuidade de justiça a pessoa jurídica está condicionado a efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo. 02. "É possível o deferimento do benefício da gratuidade judiciária às pessoas jurídicas, desde que comprovada, por meio de documentação idônea, a efetiva impossibilidade de arcar com as custas processuais". 03. Recurso provido. Unânime. (AGI 07038473620198070000, 7a T., rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, DJE 01/07/2019)” Presente, pois a probabilidade do direito da Agravante (fumus boni iuris). O risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) resulta da possibilidade de encerramento do processo por falta de recolhimento das custas iniciais. Isto posto, defiro em termos a suspensão da decisão agravada, no que concerne à exigência do pagamento das custas processuais, sem prejuízo, assim, do desenvolvimento da relação processual. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 23 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator